Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717203-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA FROTA PUCCI AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MATHEUS DA FROTA PUCCI em face de decisão (Id. 92526189 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer (processo no 0703602-12.2021.8.07.0014), indeferiu o pedido de antecipação de tutela fundada na urgência, para que o réu/agravado se abstenha de remover vídeos, bem como bloquear/excluir o canal de compartilhamento de vídeos do autor/agravante, sem prévia ordem judicial. O agravante esclarece (Id. 26028431) que é titular do canal Ressaca F1, na plataforma Youtube, plataforma de titularidade do agravado, possuindo mais de 100.000 (cem mil) inscritos, fazendo com que os vídeos postados sejam monetarizados, tendo se tornado a única fonte de renda do agravante. Afirma que fora colacionada aos autos extrato de sua receita estimada nos últimos seis meses, documentos que não haviam sido juntados aos autos principais. Alega que a plataforma Youtube promoveu a exclusão arbitrária de conteúdos compartilhados pelo agravante, mesmo diante de sua discordância expressa, o que entende colidir com o previsto na Lei 12.965/2014. Advoga que pelo referido comando normativo os vídeos postados devem permanecer ativos, só podendo ser excluídos após determinação judicial. Entende que a conduta do agravado em excluir arbitrariamente os vídeos, após denúncia de seu conteúdo, por violação de direitos autorais, privilegiou uma das partes litigantes, já que desconsiderou a oposição manifestada pelo agravante, configurando ato ilícito. Ressalta que a discussão sobre suposto direito autoral deve ser dirimida apenas por vias judicias, não competindo a plataforma em questão a exclusão de vídeos, o que entende ilegal. Aduz estarem presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal, ante a probabilidade de êxito do direito vindicado, bem como o risco de grave dano ao agravado, já que a remoção do conteúdo em questão afeta sua fonte de renda. Nesse sentido, em síntese, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado se abstenha de remover vídeos e bloquear temporária ou permanentemente o canal de compartilhamento do agravado, Ressaca F1, sem que haja prévia ordem judicial sente sentido. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (Id. 26028438). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, o pedido da parte exequente, ora agravante, foi indeferido pelos seguintes motivos, verbis (Id. 92526189): “(...) Em rápida síntese, a parte autora narra, na causa de pedir, que, é titular do canal “Ressaca F1”, na plataforma de compartilhamento de vídeos denominada YouTube, pertencente ao provedor ora réu, o qual possui mais de cem mil (100.000) inscritos, proporcionando que os vídeos ali postados sejam “monetizados” e, por consequência, tornando-se sua única fonte de renda. Entretanto, no dia 13.04.2021, a parte autora foi surpreendida ao receber e-mail contendo notificação de remoção de vídeos por suposta violação de direitos autorais, tendo contranotificado a plataforma alegando “a subjetividade e ilegalidade dos ‘strikes’ (denúncias/bloqueios) nos referidos vídeos, pugnando pela remoção dos avisos de direitos autorais do canal Ressaca F1 e declarando, sob pena de falso testemunho, que estaria de boa-fé e que a remoção do material ocorreu por engano ou erro de identificação”. Posteriormente, em 18.04.2021, a parte autora novamente contranotificou o YouTube; porém, suas solicitações foram recusadas. A parte autora prossegue argumentando que alguns vídeos do seu canal já foram removidos e que corre o risco iminente de sofrer a remoção de outros e, até mesmo, do próprio canal, impactando diretamente em sua renda mensal, única fonte de sua subsistência e de sua família. Além disso, “em nenhum momento a plataforma YouTube informou ao usuário, ora autor, qual o suposto direito autoral violado ou teria sido considerado contrário aos termos de uso, impedindo que ele contestasse as medidas e, até mesmo, que adequasse sua conduta aos padrões adotados e impostos pela plataforma, a fim de não ser alvo de novas restrições,” impossibilitando, assim, o exercício do seu direito de defesa. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que a probabilidade do direito alegado está comprovada pelo vínculo contratual por adesão estabelecido entre as partes, bem como pela indevida remoção de alguns vídeos do canal Ressaca F1; e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da constante remoção de vídeos (até agora foram sete), em virtude de suposta violação de direitos autorais, sem a indicação da exata infração, afetando a remuneração auferida pelo autor. A petição inicial encontra-se instruída com os documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. (...) Pois bem. No atual estágio processual e sob cognição sumária, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, infere-se da troca de e-mails entre as partes, que a questão fático-jurídica relacionada à legitimidade ou ilegitimidade da vindicação de direitos autorais, em tese violados por meio do canal do autor, não se encontra minimamente demonstrada nos autos, ainda que por indícios, não sendo possível aferir sequer qual é o fato, em si mesmo, que ensejou toda a celeuma. A propósito, veja-se, exemplificativamente, trecho da mensagem enviada pela parte autora, por meio eletrônico, à parte ré: “No dia 13/04/2021 recebi a notificação de direitos autorais de uma pessoa que não parece ter ligação com a Fórmula 1. O e-mail do autor dos bloqueios é suspeito e o nome não está vinculado à Fórmula 1 Management. Quando a FOM tem algum problema com o meu canal, eles pedem para remover trechos específicos e não me dão ‘strikes’. O conteúdo do canal é baseado no ‘Uso Aceitável’ e sempre busca ficar dentro das regras, respeitando a propriedade intelectual dos detentores dos direitos. Não julgo estar fora das regras e solicito a remoção dos avisos de direitos autorais do canal ‘Ressaca F1’ ”. (ID: 91391170, p. 13). Portanto, não é possível verificar, precocemente, se o YouTube agiu sob o alegado abuso de direito, ou não. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5.o, IV e XIV, e 220, da CF). 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1205478, 07102277520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 02.10.2019, publicado no DJe: 22.10.2019. Sem página cadastrada). Ante os fundamentos expostos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...).” (id. 83949723) A agravante pleiteia tutela que impeça a parte agravada de excluir vídeos postados pelo agravante, bem como sua conta perante à plataforma Youtube, sem prévia determinação judicial neste sentido. Em um juízo de cognição superficial, e próprio deste momento processual, não vislumbro da leitura das razões recursais fundamentação capaz de afastar, de plano, o disposto pela decisão agravada. Numa primeira apreciação, ainda, não se constata das alegações recursais elemento que indique que o conteúdo postado pelo agravante não violara direitos autorais, não havendo, tampouco, qualquer configuração de ato ilícito pela agravada, quando da retirada do conteúdo digital. Frise-se, que, ao que se observa, a impugnação administrativa do agravante, via e-mail enviado à agravada, limitou-se na alegação de que o conteúdo digital se enquadraria no conceito de “Uso Aceitável” e de que o suposto denunciante não seria titular dos direitos autorais em questão. Ademais, em uma análise perfunctória, observa-se que a Lei n. 12.965/14, apenas condicionou eventual responsabilidade dos provedores de internet à omissões perpetradas após determinação judicial específica, não havendo, no referido comando normativo, qualquer vedação de que tais provedores excluam, de ofício, conteúdo potencialmente violador à direitos autorais, questão que deve ser melhor esmiuçada quando do mérito recursal. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações da agravante, ao menos em uma análise perfunctória, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, tem nítido caráter satisfativo, que esvaziaria por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. Insta frisar, ainda, que o documento de Id. 26028436, deve ser levado ao Juízo de origem, antes da apresentação nesta instância recursal, sendo que não houve qualquer manifestação prévia pelo juízo a quo sobre tal ponto, o que acarretaria em inequívoca supressão de instância. De mais a mais, não reputo presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida liminar, ante a ausência de demonstração, de plano, de que o agravante subsista exclusivamente de renda supostamente auferida com a postagem de vídeos na plataforma em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora